Tribunal: TJES
Processo: 0002000-93.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002000-93.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA - EPP

APELADO: JOSY KILL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. PETIÇÕES TARDIAS E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Econômico Ltda. EPP contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, que acolheu os Embargos à Execução opostos por Josenelia Kill, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a Execução de Título Extrajudicial n.º 0000759-70.2007.8.08.0017. A Apelante sustenta: (i) cerceamento de defesa em razão da falta de apreciação de petições que teriam impulsionado o feito e nulidade de intimações expedidas em nome de advogada substabelecida; e (ii) inexistência de prescrição intercorrente, sob alegação de atos processuais tempestivos e de comparecimento espontâneo de coexecutado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de apreciação de petições e nulidade de intimações;
(ii) definir se se consumou a prescrição intercorrente diante da inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alegado cerceamento de defesa não se configura, pois as petições mencionadas pela Apelante foram protocoladas em momento tardio, após mais de dez anos de inatividade, e às vésperas do termo final do prazo prescricional. Tais manifestações não têm o condão de reverter a prescrição já consolidada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que meras diligências infrutíferas ou petições protocolares não interrompem o curso da prescrição intercorrente, exigindo-se ato concreto e útil do credor. Precedente: STJ, AgInt no AREsp n. 2.889.705/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJe 15/08/2025.

A alteração introduzida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC estabelece que o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis — marco que, no caso, remonta ao ano de 2009.

A execução foi ajuizada em 2007, sem que tenha havido citação válida da executada Josenelia Kill até a oposição dos embargos em 2018, demonstrando a prolongada inércia da credora. O comparecimento espontâneo do coexecutado Ângelo Zanetti não supre a falta de citação da corré, por força do art. 239, § 1º, do CPC.

Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e considerando a suspensão de um ano prevista no art. 921, § 1º, do CPC, o prazo máximo se encerrou, mesmo sob o cálculo mais favorável ao credor, em 07/08/2022, após compensação da suspensão da Lei nº 14.010/2020.

A ausência de atos efetivos desde 2009 até 2022 evidencia a desídia da exequente e atrai a incidência da prescrição intercorrente, instituto que concretiza o princípio da segurança jurídica e impede a perpetuação indefinida de execuções inativas.

A sentença, ao reconhecer a prescrição e rejeitar a preliminar de nulidade, observou corretamente a legislação aplicável e a orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de petições apresentadas após longo período de inércia não configura cerceamento de defesa quando já consumada a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente consuma-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional da pretensão material, contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 4º, CPC).

O comparecimento espontâneo de coexecutado não supre a falta de citação válida dos demais devedores.

Diligências processuais meramente repetitivas ou infrutíferas não configuram atos úteis aptos a interromper o curso prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 239, § 1º, 921, §§ 1º e 4º, e 1.056; Lei nº 14.195/2021; Lei nº 14.010/2020; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.889.705/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJe 15/08/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.846.338/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002000-93.2018.8.08.0017

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ECONOMICO LTDA - EPP

APELADA:
JOSENELIA KILL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA EPP contra a r. Sentença de ID 15501258, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES que, ao julgar os Embargos à Execução (Processo n° 0002000-93.2018.8.08.0017) opostos por JOSENELIA KILL, acolheu integralmente a pretensão da Embargante para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente em relação à Execução de Título Extrajudicial de origem (Processo n° 0000759-70.2007.8.08.0017).

Em suas razões recursais (id 15501259), a Apelante argumenta, em síntese,
(1)
grave cerceamento de defesa e violação ao contraditório, pautado essencialmente em duas alegações: a falta de análise da petição de chamada do feito à ordem (ID 24224521) e de sua reiteração (ID 34399933), e a nulidade das intimações expedidas em nome de advogada substabelecida sem poderes gerais nos autos, o que teria comprometido a ciência à defesa técnica adequada;
(2)
a manifestação registrada sob ID 24224521, que solicitava o prosseguimento do feito, e que não foi apreciada, servia como prova irrefutável de que não houve inatividade processual;
(3)
no mérito, defendeu a inexistência da prescrição intercorrente.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de cerceamento de defesa, tenho que razão não assiste à Apelante.

O cerne da decretação da prescrição intercorrente repousa na inércia prolongada do credor na execução, que perdurou por
mais de uma década
, e não em atos isolados praticados às vésperas da consumação do prazo prescricional.

Se o prazo fatal foi estabelecido em 07/08/2022 (conforme o cálculo mais favorável da sentença), e a petição que supostamente manifestava a diligência é de 21/07/2022, o simples protocolo dela, ou sua reiteração, não tem o condão de anular uma prescrição, especialmente porque, por força da regra da prescrição intercorrente, a interrupção exige um ato
útil
e
concreto
, e não meras petições que, após mais de dez anos de inércia na citação, não garantiram a satisfação do crédito.

Destarte, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a mera repetição de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
. 2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que houve impulsionamento processual suficiente para afastar a inércia e, consequentemente, impedir a configuração da prescrição intercorrente. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. 2. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.889.705/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025
.)

A Lei nº 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC para estabelecer que “
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Portanto, a não apreciação de petições tardias, não configura cerceamento de defesa hábil a anular a sentença.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

No mérito, razão também não lhe assiste.

A execução foi ajuizada em 2007 e, no momento da oposição dos embargos pela Apelada em 2018, ainda não havia ocorrido a citação válida da executada JOSENELIA KILL.

A Apelante alega o comparecimento espontâneo do coexecutado ANGELO ZANETTI em 2015/2016, sustentando que isso supriria a falta de citação nos termos do artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil.

Contudo, tal comparecimento concerne apenas ao devedor que compareceu, não se estendendo à devedora Josenelia Kill, que permaneceu sem citação válida, sendo certo que o credor tinha o dever de diligenciar a sua localização e citação.

A prescrição intercorrente exige que o credor permaneça inerte por prazo superior ao prazo prescricional da pretensão material.

No caso, tratando-se de execução de título extrajudicial por dívida, aplica-se o prazo quinquenal, na forma do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Conforme o artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não forem encontrados o executado ou bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo de um ano, iniciando-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente após o decurso desse período de suspensão.

A sentença utilizou cronologia correta e favorável ao credor ao considerar, como termo inicial, a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em 18/03/2016 (artigo 1.056 do CPC), visto que o processo já estava em curso e pendente de atos úteis.

Mesmo adotando este marco mais benéfico, o prazo de suspensão (um ano, até 18/03/2017) e o prazo prescricional propriamente dito (cinco anos, até 18/03/2022) foram ultrapassados, resultando no marco final de 07/08/2022, após a compensação da suspensão da Lei nº 14.010/2020.

A inércia do Exequente, que se arrastou desde 2009, quando intimado sobre a não localização do devedor, é inegável e notória ao longo dos autos, demonstrando a falta de diligente esforço na promoção dos atos de impulso processual.

A mera protocolização de petições tardias em 2022, como já salientado, não retoma o prazo prescricional já fatalmente alcançado pela inércia pregressa de mais de seis anos, prazo máximo permitido pelo sistema processual.

Portanto, a conclusão do Juízo
a quo
se mostra irretocável e plenamente alinhada à legislação aplicável ao caso e ao princípio da segurança jurídica, que não admite execuções
sine die
por desídia do credor.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a responsabilidade exclusiva da Apelante pela verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.